Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DE IMÓVEL. AMEAÇA E TURBAÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA OCUPAÇÃO PELA CODHAB. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA. IRRELEVÂNCIA DO DOMÍNIO. MELHOR POSSE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de interdito proibitório, confirmando tutela possessória em favor da autora e determinando que as rés se abstivessem de atos de turbação ou esbulho sobre o imóvel.
II. Questão em Discussão
2. Definir se a autora comprovou o exercício da posse e a existência de justo receio de turbação, aptos a justificar a proteção possessória.
III. Razões de Decidir
3. Demonstrado o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e qualificada, corroborado por documentação idônea, prova oral e reconhecimento administrativo da CODHAB, mostra-se legítima a tutela possessória deferida.
4. Alegações baseadas em suposto direito hereditário não prevalecem diante da ausência de posse efetiva e da rescisão judicial do contrato originário. Configurados atos concretos de turbação. Discussão dominial irrelevante em sede possessória.
5. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 1873137, Processo no 0713378-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 29/05/2024, DJe 17/06/2024.
IV. Dispositivo
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
7. Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida às rés.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 567 e 568 do CPC; arts. 1.196, 1.210 e 1.211 do CC; art. 85, §11, do CPC.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão no 1873137, Processo no 0713378-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 29/05/2024, DJe 17/06/2024.